Tribunal: TJDFT
Processo: 0719033-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719033-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: HELIO RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. (Sicoob Executivo) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 232928852 do processo n. 0709758-80.2020.8.07.0004) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 71794183), sustenta o agravante que “a suspensão da fase de execução é uma medida excepcional e, por essa razão, somente deve ser aplicada (i) quando não restarem meios eficazes para a localização de bens penhoráveis ou (ii) quando não forem localizados bens penhoráveis de propriedade do Executado, o que, frisa-se, não ocorreu no presente caso”. Narra ter sido parcialmente exitosa a penúltima diligência em busca de patrimônio penhorável. Argumenta, assim, que “a determinação da suspensão processual, frente a uma diligência que surtiu resultados efetivos com relação ao montante exequendo, bem como, sem que fosse realizada qualquer outra diligência capaz de, ao menos, fornecer informações quanto a existência de patrimônio do Executado, torna-se completamente equivocada”, o que viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da cooperação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão no tocante à suspensão do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja determinado o prosseguimento do feito executivo. Preparo recolhido (ID 71794270). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada, in verbis: (...) Intime-se a parte credora para que tome ciência da tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis do devedor, com a advertência de que a intimação desta decisão será tomada como termo inicial da contagem da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). Para assegurar ao credor prazo suficiente para a realização de pesquisas de bens do devedor, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 1o do art. 921 do CPC. No curso desse prazo, deverá a parte credora providenciar a realização de outras pesquisas visando a localização de bens em nome da parte devedora. Anote-se que, durante o prazo de suspensão, não serão praticados atos processuais, salvo as providências consideradas urgentes. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente. Considerando a ausência de prejuízo para as partes, os autos devem aguardar o prazo de suspensão de 01 ano no arquivo provisório. Decorrido o prazo, não havendo novos requerimentos, aguarde-se o prazo prescricional de 03(TRÊS) anos, com observação do disposto no art. 921 supra referido e seus parágrafos. O pedido para desarquivamento será deferido mediante requerimento da parte exequente/credora, por intermédio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. À Secretaria para que certifique a publicação da presente decisão para fins de contagem do prazo prescricional. (...) Acerca da determinação de suspensão da execução, registra-se que, conforme a expressa disposição do art. 798, II, do CPC, cabe ao exequente indicar bens passíveis de penhora a fim de que sejam determinados os atos de expropriação tendentes à satisfação do título exequendo. Nesse contexto, eventual ausência de bens do executado não importa, de imediato, a extinção do feito executivo, mas tão somente a sua suspensão. E, de acordo com a sistemática do art. 921, § 1o, do CPC[1], durante o período de suspensão do processo, não corre o prazo da prescrição intercorrente. Por outro lado, há possibilidade de desarquivamento do feito se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Consequentemente, quanto ao ponto, não há urgência na medida pleiteada. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.